Tribunal: CARF
Processo: 10480.728625/2018-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA PAULA PEDROSA GIGLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.728625/2018-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.617 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de março de 2024
Recorrente
CONCRET MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. DEMONSTRAÇÃO DE DOLO,
FRAUDE OU SIMULAÇÃO. NECESSIDADE.
A aplicação da multa agravada, seja pela interpretação jurisprudencial, seja
pela nova redação atribuída à norma, exige que esteja devidamente
configurada, individualizada e comprovada a conduta dolosa.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. CONTROVÉRSIAS.
IMPOSSIBILIDADE DE MANIFESTAÇÃO. SÚMULA CARF.
A este Conselho não compete se manifestar a respeito de questões relativas ao
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
Súmula CARF n° 28. O CARF não é competente para se pronunciar sobre
controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal
para Fins Penais.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
PIS/PASEP. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DO ICMS E DAS
PRÓPRIAS
CONTRIBUIÇÕES.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA.
Em face do efeito vinculante da declaração de inconstitucionalidade da
inclusão do ICMS da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devem as
exigências correspondentes ser adequadas, mediante expurgo das parcelas
consideradas indevidas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não
conhecer de parte do Recurso Voluntário, por se tratar de alegação relativa à Representação
Fiscal para Fins Penais, e, na parte conhecida, em lhe dar parcial provimento, para excluir a
qualificação da multa de ofício, reduzindo-a para 75%, e para excluir o ICMS da base de
cálculo da contribuição.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.728625/2018-75
Fl. 1337
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.617 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.728625/2018-75

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ana Paula Giglio – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Presidente), Márcio Robson Costa, Marcos Antônio Borges (substituto integral), Mateus Soares
de Oliveira, Joana Maria de Oliveira Guimarães e Ana Paula Giglio. Ausente o conselheiro
Ricardo Sierra Fernandes, substituído pelo conselheiro Marcos Antônio Borges.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 04-048.115,
exarado pela 4a Turma da DRJ Campo Grande/MS, em sessão de 28/03/2019, que julgou
improcedente a Impugnação apresentada pela contribuinte acima identificada.
O Auto de Infração (fls. 02/15) identificou insuficiência de recolhimento de
PIS/Pasep relativa ao período de apuração de 01/2014 a 12/2015. A autuação resultou em
crédito tributário apurado de R$ 214.234,27.
Após processo de fiscalização, a Autoridade Tributária constatou que a
contribuinte efetuou compensações (na ECF/EFD) em desacordo com a legislação no período
analisado. Utilizou-se de créditos (inexistentes) adquiridos da empresa Appex Consultoria
Tributária. Considerou que a ora recorrente teria atuado com a finalidade de sonegar ou fraudar
de forma indevida os tributos devidos, aplicando-lhe multa de 150% (qualificada) prevista no
artigo 44, inciso I, e § 1o, da Lei no 9.430, de 1996.
O sujeito passivo apresentou Impugnação (fls 96/111) na qual se insurgiu contra
os seguintes pontos:
- teria sido vítima de um golpe aplicado pela empresa Appex Consultoria
Tributária que lhe vendera créditos que alegava possuir e serem passíveis de utilização na
compensação de tributos federais;
- por orientação da Appex não declarou os débitos em DCTF (recebeu a
orientação de que a compensação exigiria que não houvesse tal declaração);
- a referida empresa teria aplicado o mesmo golpe em várias outras empresas e
tendo sido inclusive processada pela Concret Materiais de Construção e muitas outras de suas
vítimas;
- não teria havido intenção de omitir informações contábeis ou fiscais e, teria
realizado pontualmente o pagamento dos boletos emitidos pela Appex;
- a anulação da Representação Fiscal para Fins Penais;
Fl. 1338
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.617 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.728625/2018-75

- a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS em adequação à decisão do
STF.
Apresentou documentação no intuito de comprovar suas alegações, requerendo a
procedência da Impugnação apresentada, com a consequente alteração da qualificação da multa.

Em 28/03/2019, a 4a turma da DRJ Campo Grande/MS proferiu o acórdão no 04-
048.115 no qual, por unanimidade de votos, julgou integralmente improcedente a
Impugnação apresentada pela empresa.

Irresignada, a parte recorreu a este Colegiado, através do Recurso Voluntário de
fls 1.280/1.298, no qual alega em síntese as mesmas questões, ressaltando os seguintes pontos:
- a importância da análise do dolo para qualificação da multa;
- inexistência de conduta dolosa ou fraudulenta de sua parte.
Requer a total procedência do Recurso, a reforma do Acórdão de primeira
instância e descaracterizando a qualificação da multa, a extensão deste entendimento aos
demais processos da empresa relativos ao mesmo fato, a exclusão do ICMS da base de
cálculo da contribuição e a anulação da Representação Fiscal para Fins Penais.

Voto
Conselheira Ana Paula Giglio, Relatora.

Da Admissibilidade do Recurso
O Recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, de
sorte que dele se pode tomar conhecimento.

Da Multa Qualificada
Inicialmente cabe mencionar que a recorrente não se insurgiu contra as alegações
constantes no Auto de Infração relativas aos valores indevidamente compensados, limitando-se
a questionar a aplicação da qualificação da multa.
A peça recursal insurge-se contra a aplicação da multa qualificada (150%).
Alega que foi vítima de um golpe da empresa Appex Consultoria Tributária, mas que não teria
agido de má-fé ou com intenção de fraude. Requereu o cancelamento da qualificação da multa de
150%, pois não teria havido a comprovação do dolo, não se verificando, na falta de declaração
em DCTF ou falta de pagamento, o evidente intuito de fraude, necessário para a referida
qualificação.
Fl. 1339
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.617 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.728625/2018-75

Assiste razão ao contribuinte no que diz respeito à qualificação da multa de
ofício.
Pelas explicações dadas pela recorrente, amparadas pela documentação
apresentada, além do fato de que não contestar os valores da contribuição lançados no Auto de
Infração, já direcionam a conclusão de que efetivamente a empresa foi vítima de um golpe.
Como indícios de sua boa fé a parte anexou ao processo seguintes documentos:
- Contrato celebrado pela Appex e a Concret Materiais de Construção contendo a
cessão de créditos mencionada (fls 114/118);
- Boletim de Ocorrência efetuado pela Concret Materiais de Construção
denunciando o golpe sofrido (fls 119/120);
- Boletos de pagamento emitidos pela Appex e comprovantes de pagamentos
efetuados pela Concret Materiais de Construção (fls 121/144);
- Caderno de procedimentos contábeis elaborado pela Appex para seus clientes
(fls 145/149);
- Ações movidas contra a Appex junto ao Poder Judiciário por empresas lesadas
pelo mesmo golpe (fls 150/170).

Por outro lado, a argumentação de que a RFB disponibiliza em seu sítio eletrônico
orientações aos contribuintes não se mostra suficiente para atrair a imposição da penalidade
qualificada. Deveria a autoridade fazendária ter se desincumbido integralmente de seu ônus de
descrever com precisão os fatos que demonstrariam que a empresa teria a intenção de
sonegar suas contribuições dariam ensejo à aplicação de tal multa. A acusação fiscal
concluiu que os atos citados, por si só caracterizariam a conduta de impedir ou retardar o
conhecimento dos fatos geradores por parte da autoridade fazendária, o que em tese, caracteriza
o crime de sonegação descrito no artigo 71, da Lei no 4.505, de 1964.
As informações contidas no Auto de Infração não são suficientes para qualificação
da penalidade, pois não permitem concluir que o sujeito passivo agiu ou se omitiu dolosamente
para impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária do fato gerador, ou mesmo para impedir ou retardar sua ocorrência. Ainda que possa
haver indícios, esta intenção deve estar demonstrada, de modo que conduza à caracterização do
intuito de fraude presente nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 1964, como exige o art. 44, inciso
II, da Lei no 9.430, de 1996, em sua redação original.
O Carf possui Súmulas no sentido de que para a aplicação qualificada da multa
deve estar presente o intuito de fraude. Como exemplo, citam-se as Súmulas CARF no’s 14 e
25:
Súmula CARF no 14 “A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos,
por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a
comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.”
Súmula CARF no 25 “A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por
si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de
uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64.” (Vinculante, conforme
Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).

Fl. 1340
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.617 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.728625/2018-75

Tem-se, então, que a qualificação da penalidade não se sustenta legal e
materialmente, pois não foi objetivamente caracterizada intenção dolosa de sonegação,
fraude ou simulação por parte da pessoa jurídica. A jurisprudência do CARF assim compreende:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2013 a 30/06/2013
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. IMPROCEDÊNCIA.
A qualificação da multa somente pode ocorrer quando a autoridade fiscal provar de
modo inconteste, o dolo por parte da contribuinte, condição imposta pela lei. Não
estando comprovado com elementos contundentes o intuito de fraude, deve ser afastada
a aplicação da multa qualificada.
Processo no 10830.727394/2017-84. Acórdão no 3201-005.424;de 23/05/2019.
Relator: Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004, 2005, 2006
MULTA QUALIFICADA. FALTA DE PROVAS DA FRAUDE. AFASTAMENTO
DA QUALIFICAÇÃO. MULTA AGRAVADA. FALTA DE PREJUÍZO AO
PROCEDIMENTO FISCAL. AFASTAMENTO DO GRAVAME. SÚMULAS
CARF NOS 25 E 29.
A multa de 75 % passará a ser de 150% apenas diante da comprovação indubitável da
ocorrência de sonegação, fraude ou conluio; a simples omissão de renda não a autoriza.
As multas de 75% e de 150% passarão a ser de 112,50% e 225%, respectivamente,
apenas quando configurada a falta de atendimento de intimação pelo sujeito passivo, no
prazo marcado, e configurado prejuízo ao andamento do procedimento fiscal.”
Processo no 18088.000396/2008-01. Acórdão no 2202-006.802; de 06/07/2020.
Relator: Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2008 a 30/09/2009
MULTA QUALIFICADA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE FRAUDE
OU SONEGAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
Incabível a imposição da multa qualificada no percentual de 150% quando demonstrado
que o procedimento adotado pelo sujeito passivo não se enquadra nas hipóteses dos
artigos 71 a 73 da Lei no 4.502/64.”
Processo no 13982.000277/2010-58. Acórdão no 3401-008.097; de 23/09/2020.
Relatora: Conselheira Fernanda Vieira Kotzias.

Desta forma, no que diz respeito à aplicação da multa qualificada, deve ser
provido o Recurso a fim de afastar a qualificação da mesma, reduzindo-a para 75% sobre
os tributos lançados.

Da Representação Fiscal Para Fins Penais
A parte interessada alega, ainda, que a Representação Fiscal Para Fins Penais
(RFPFP) não se aplicaria ao presente caso, pois não haveria nos autos prova de que cometeu
as infrações capituladas nos art. 1° da Lei n° 8.137/90. Argumenta que sua lavratura teria sido
precipitada, uma vez que não haveria nenhum tipo de dolo, fraude ou simulação no fato autuado.
No que diz respeito a questões relativas à lavratura da RFPFP, entretanto, este
Conselho já se manifestou pela impossibilidade de análise da questão através de súmula
vinculante:
Fl. 1341
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-011.617 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.728625/2018-75

Súmula CARF n° 28 “O CARF não é competente para se pronunciar sobre
controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins
Penais.”

Desta forma, não cabe a este colegiado conhecer desta argumentação.

Do ICMS na Base de Cálculo do PIS/Cofins
Não obstante os lançamentos em relação ao PIS tenham sido efetuados com a
observância das normas legais então vigentes, há que se adequar o valor da exigência à
decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal – STF.
O Supremo Tribunal Federal - STF por ocasião do julgamento do Recurso
Extraordinário autuado sob o no 574.706, em sede de repercussão geral, decidiu pela exclusão do
ICMS da base de cálculo das contribuições do PIS e da COFINS. Referida decisão possui a
seguinte ementa:
"RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. EXCLUSÃO
DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS. DEFINIÇÃO DE
FATURAMENTO. APURAÇÃO ESCRITURAL DO ICMS E REGIME DE NÃO
CUMULATIVIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Inviável a apuração do ICMS tomando-se cada mercadoria ou serviço e a
correspondente cadeia, adota-se o sistema de apuração contábil. O montante de ICMS a
recolher é apurado mês a mês, considerando-se o total de créditos decorrentes de
aquisições e o total de débitos gerados nas saídas de mercadorias ou serviços: análise
contábil ou escritural do ICMS. 2. A análise jurídica do princípio da não cumulatividade
aplicado ao ICMS há de atentar ao disposto no art. 155, § 2o, inc. I, da Constituição da
República, cumprindo-se o princípio da não cumulatividade a cada operação. 3. O
regime da não cumulatividade impõe concluir, conquanto se tenha a escrituração da
parcela ainda a se compensar do ICMS, não se incluir todo ele na definição de
faturamento aproveitado por este Supremo Tribunal Federal. O ICMS não compõe a
base de cálculo para incidência do PIS e da COFINS. 3. Se o art. 3o, § 2o, inc. I, in fine,
da Lei n. 9.718/1998 excluiu da base de cálculo daquelas contribuições sociais o ICMS
transferido integralmente para os Estados, deve ser enfatizado que não há como se
excluir a transferência parcial decorrente do regime de não cumulatividade em
determinado momento da dinâmica das operações. 4. Recurso provido para excluir o
ICMS da base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS.
(RE 574706, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em
15/03/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-
223 DIVULG 29-09- 2017 PUBLIC 02-10-2017)

Diante do exposto, voto em dar parcial provimento a este Recurso Voluntário,
para que o valor do ICMS seja excluído da base de cálculo do PIS, em plena consonância ao
decidido pelo Supremo Tribunal Federal (STF), no Recurso Extraordinário no 574.706, devendo
a unidade de origem verificar a correção dos valores.

Fl. 1342
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-011.617 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.728625/2018-75

Conclusão
Diante do exposto, voto no seguinte sentido:
i) não conhecer de parte do Recurso Voluntário, no que diz respeito ao pleito
relativo à Representação Fiscal para Fins Penais;
ii) na parte conhecida, acolher o recurso apenas no que diz respeito à falta de
comprovação do dolo para imposição de multa agravada, convertendo-a em multa de ofício;
iii) e para determinar que se efetue a exclusão do ICMS da base de cálculo do
PIS/Pasep, de acordo com a determinação do STF (RE 574.706 – Tema 69), além da multa e dos
acréscimos legais correspondentes;
iv) negar provimento aos demais pleitos.

(documento assinado digitalmente)
Ana Paula Giglio

Fl. 1343
DF CARF MF
Original